Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724979-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: WAGNER ROSENO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 321 do CPC, constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 1.1. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida. 2. Observa-se o não cumprimento do comando judicial por parte do Apelante, o que nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da inicial. 3. Não merece prosperar a alegação do Apelante de que não foi devidamente intimado pessoalmente, visto que, ao contrário do asseverado, é prescindível. A extinção derivada do indeferimento da petição inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida nos inc. II ou III do art. 485 do CPC, e sim em seu inc. I. 4. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados. 5. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os documentos acostados à inicial, a saber, nota promissória, instrumento particular de confissão de dívida, e demonstrativos de débitos, teriam comprovado a utilização da quantia cobrada, o que configuraria a relação jurídica entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso dos autos, o Apelante foi intimado para emendar à inicial para esclarecer qual título desejava executar, se a nota promissória ou o instrumento de confissão de dívida, bem como apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (ID 58430109). O Exequente requereu a dilação de prazo de 10 dias (ID 58430111), o que foi deferido pelo Juízo de origem (ID 58430112). No entanto, o Apelante se manteve em silêncio (ID 58430113). Com efeito, observa-se o não cumprimento do comando judicial por parte do Apelante (...) justifica o indeferimento da inicial” (ID 60132278). Assim, para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027